Tribunal: STF
Processo: AR 2374
Classe: AR
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-03-17
Data de publicação: 2016-03-17

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. UNIÃO. OFENSA À COISA JULGADA. RECONHECIMENTO. REJULGAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO QUE VIOLOU A COISA JULGADA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 267, V). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.